Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-86.2024.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-86.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIVA DE FATIMA PERINI SILVA - CPF: 162.864.052-91 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIZEU BEZERRA DA SILVA - CPF: 106.464.342-68 (APELANTE), EULA PAULA DA SILVA - CPF: 008.786.051-18 (APELANTE), ELIZIANE CRISTINA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 009.263.231-99 (APELANTE), ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.512.071-78 (APELANTE), NADIA HELEN DA SILVA BRITO - CPF: 052.854.171-47 (APELANTE), SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0060-90 (APELADO), GISLENE CREMASCHI LIMA - CPF: 111.558.898-27 (ADVOGADO), EULA PAULA DA SILVA - CPF: 008.786.051-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANE CRISTINA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 009.263.231-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.512.071-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA HELEN DA SILVA BRITO - CPF: 052.854.171-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
DEFERIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO
. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE
PARA EMBASAR A COBRA
NÇA
.
CONSUMIDOR QUE
NÃO
DEMONSTRA
MINIMAMENTE
FATO
EXTINTIVO DO DIREITO.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar a parte requerida ao pagamento de valores decorrentes de serviços hospitalares, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e omissão quanto a teses relevantes, requer gratuidade da justiça e, no mérito, a improcedência da cobrança ou extinção do processo, alegando ausência de prova, excesso de cobrança e quitação parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) determinar se
a cobrança é válida diante das alegações de ausência de prova, excesso de valores e quitação parcial do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e a contratação de advogado particular ou pagamento pretérito não afastam, por si sós, o direito à gratuidade da justiça.

Não há cerceamento de defesa quando a parte é previamente intimada para especificar provas e permanece inerte, sendo legítimo o julgamento antecipado diante da suficiência da prova documental.

A existência da relação jurídica e a prestação dos serviços hospitalares são comprovadas por contrato, prontuários e notas fiscais, que constituem prova idônea para embasar a cobrança.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar impugnação específica ou elementos mínimos de prova, sendo insuficientes alegações genéricas de excesso de cobrança.

O pagamento de R$ 120.000,00 configura adiantamento parcial, não implicando quitação integral da dívida, sobretudo diante da extensão dos serviços prestados.

Não se verifica abusividade nas cláusulas contratuais que preveem faturamento conforme a utilização de insumos em serviços hospitalares, por se tratar de característica inerente à natureza da prestação.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, não sendo afastada pela contratação de advogado particular ou por despesas pretéritas isoladas. 2. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada a especificação de provas e a parte permanece inerte, sendo cabível o julgamento antecipado com base em prova documental suficiente. 3. A prova documental consistente em contrato, prontuários e notas fiscais é apta a demonstrar a prestação de serviços hospitalares e legitimar a cobrança. 4. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de impugnação específica e de apresentação de elementos mínimos de prova. 5. O pagamento parcial não configura quitação integral do débito quando evidenciada a continuidade da prestação de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 99, §§ 3o e 4o, 85, § 2o, 373, II, e 489, § 1o; CC, art. 397 e art. 406, § 1o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1033045-83.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação

emAção
Ordinária
julgada
nos seguintes termos:

(...) julgo
procedente para
condenar a
parte requerida ao pagamento do valor discriminado na planilha anexa à inicial, devendo o valor ser atualizado conforme estipulado no contrato firmado entre as partes. Na ausência de previsão contratual específica, a correção monetária será realizada pelo índice oficial IPCA, a partir do vencimento de cada parcela, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação, nos termos do art. 397 do Código Civil, até o dia 27 de agosto de 2024.

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, determino que o valor originário da condenação, sem a aplicação das atualizações anteriores, seja atualizado a partir de 28/08/2024 pela Taxa Selic, conforme disposto no art. 406, § 1o, do Código Civil, com a nova redação dada pela referida lei.

Para a atualização do valor conforme esses critérios, informo que a parte poderá utilizar a Calculadora do Banco Central disponível no link:
Calculadora do Cidadão
, selecionando a aba "taxa Selic", uma vez que a correção monetária pelo IPCA já está embutida no cálculo da Taxa Selic, inexistindo necessidade de ajuste adicional por esse índice.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC).

A apelante
afirma
a sentença foi proferida em julgamento antecipado da lide, sem enfrentamento das teses defensivas centrais
.

Aduz que houve
indeferimento indevido da gratuidade da justiça, apesar da declaração de hipossuficiência
.

Destaca que
ocorreu cerceamento de defesa, pois não houve intimação para especificação de provas
.

Defende que
a cobrança
baseia-se
em documentos unilaterais, sem comprovação de ciência ou autorização da responsável legal
.

Aponta que
foram suscitadas na contestação diversas teses não analisadas, tais como

nulidade de cláusulas contratuais abusivas
;
quitação do débito;

ausência de prova do valor cobrado;

violação ao dever de informação;
e

excesso de cobrança.

S
ustenta que a ação foi ajuizada lastreando-se exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, sem qualquer comprovação de ciência, autorização ou consentimento da responsável legal, e que jamais houve intimação das partes para especificação de provas, configurando cerceamento de defesa.

Argumenta que
a negativa da gratuidade da justiça violou o art. 99, §2o, do CPC, pois não houve oportunidade de comprovação da hipossuficiência
.

Ressalta
houve violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), diante do julgamento antecipado
.

Aduz que
a sentença é nula por omissão, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, por não enfrentar argumentos essenciais
.

Argui que
deve ser aplicada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da hipossuficiência técnica da parte recorrente.

Pontua que
a viúva sobrevive com auxílio dos filhos e o espólio não possui bens, inexistindo inventário, o que reforça a hipossuficiência econômica
.

Assinala que
houve pagamento parcial relevante, incluindo valores médicos, que poderiam caracterizar quitação
.

Salienta que
os valores cobrados são excessivos, chegando a ser até cinco vezes superiores aos praticados no mercado
.

Assevera que
não há prova da efetiva utilização dos serviços e insumos cobrados.

Pede a concessão
da gratuidade da justiça
.

Pugna pelo
reconhecimento da nulidade da sentença por

cerceamento de defesa
e por
ausência de fundamentação (omissão quanto às teses)
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia

pel
a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais
.

Pede ainda
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Nas contrarrazões, a parte apelada
sustenta que o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, pois a apelante não comprovou hipossuficiência, tendo inclusive declarado gasto de R$ 120.000,00 e constituído advogado particular.

No mérito, afirma que não houve cerceamento de defesa, pois o caso comportava julgamento antecipado com base em provas documentais já suficientes, enquanto a apelante não apresentou provas mínimas de suas alegações.

Defende que ficou comprovada a relação contratual e o inadimplemento, sendo legítima a cobrança dos valores, conforme documentos e contrato firmado, que prevê juros e correção.

Rebate ainda a alegação de excesso de cobrança, destacando que a apelante não apresentou memória de cálculo ou valor alternativo, limitando-se a impugnações genéricas.

Por fim, sustenta que os serviços foram prestados e devem ser pagos, sob pena de enriquecimento sem causa, requerendo
o desprovimento da apelação e manutenção integral da sentença
(Id.
349027417
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DA JUSTIÇA GRATUITA

A parte apelante formulou pedido de gratuidade da justiça para o processamento do recurso, fundamentando sua pretensão na ausência de recursos da viúva e na inexistência de bens partilháveis no espólio até o momento.

Com base nos elementos constantes nos autos, a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

A parte apelada alega que o pagamento pretérito de R$ 120.000,00 e a contratação de advogado particular afastam a hipossuficiência.

Todavia, a contratação de patrono particular não impede a concessão do benefício (art. 99, § 4o, do CPC), e um desembolso passado, isoladamente, não reflete de forma absoluta a condição financeira atual da viúva e do espólio para arcar com as custas de um recurso de elevado valor econômico sem prejuízo do sustento próprio.

Assim sendo, defiro a gratuidade da justiça à parte apelante, exclusivamente para fins de processamento e isenção de preparo deste recurso de apelação.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
pois não houve intimação para especificação de provas
.

No entanto, em 27/02/2025, a parte foi intimada, via sistema, para que, no prazo de cinco dias, especificasse as provas que pretendia produzir (Id. 349027403), permanecendo inerte.

Ademais,
a relação jurídica e a prestação dos serviços estão demonstradas por meio de documentos (contrato, ficha de internação e notas fiscais), tornando dispensável a dilação probatória.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa
tampouco nulidade por omissão.

MÉRITO

No mérito, a parte apelante sustenta a ausência de pressupostos processuais, requer a inversão do ônus da prova e impugna os valores cobrados, afirmando haver excesso de cobrança e quitação da dívida pelo pagamento prévio de R$ 120.000,00.

Os documentos apresentados pela parte autora na petição inicial demonstram a existência do vínculo jurídico e a efetiva prestação dos serviços hospitalares. A juntada do Termo de Assunção de Dívida, prontuários e notas fiscais discriminadas constitui prova
hábil a embasar a ação de cobrança, afastando a alegação de inépcia ou ausência de documentos essenciais.

Embora a relação seja de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC) não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito ou de apresentar impugnação específica. A parte apelante limitou-se a realizar alegações genéricas de excesso de cobrança, sem apresentar qualquer memória de cálculo ou planilha que indicasse o valor que entende correto.

Quanto ao valor de R$ 120.000,00, os autos evidenciam que tal montante consistiu em adiantamento/pagamento parcial pelos serviços de alta complexidade prestados na Unidade de Terapia Intensiva, não configurando quitação integral do extenso período de internação discriminado nas faturas.

Da mesma forma, não se verifica abusividade nas cláusulas contratuais que preveem o faturamento das despesas conforme a utilização dos insumos, por se tratar de elemento intrínseco à contratação de serviços hospitalares em caráter particular, cujo custo final depende da evolução clínica do paciente. Incumbia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o recibo
juntado nos autos de R$ 120.000,00 informa que “não estão inclusos os honorários médicos.”.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA POR MEIO DE E-MAILS E NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SUPRESSIO – ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA AUTORA – INADIMPLÊNCIA DA RÉ COMPROVADA – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pactuação entre as partes pode ocorrer de forma tácita, de modo que a comprovação por e-mails e documentos aceitos durante a relação jurídica é suficiente para validar a contratação. As notas fiscais emitidas e aceitas pela ré como mecanismo de comprovação do serviço são aptas a embasar a cobrança judicial. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da “
supressio
”, que impede a parte de recusar prática anteriormente
aceita .
Ônus da prova cumprido pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto a ré não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10330458320238110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

Pelo
exposto,
nego provimento
ao recurso
de apelação
e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026